Tribunal: TJMT
Processo: 0044860-29.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044860-29.2013.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO REBOUCAS - CPF: 238.102.549-91 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REQUERENTE:
LUIZ AUGUSTO REBOUCAS

REQUERIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
:

REEXAME NECESSÁRIO - TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL MANUAL MODELO – NÃO HOUVE COBRANÇA DO IMPOSTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO -

ARTIGO 35-C DA LEI Nº 7098/98. 1. O art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto, o que é o caso dos autos, já que não houve a cobrança do ICMS, implicando, assim, no afastamento da inidoneidade reconhecida pelo Fisco Estadual, constante no Aviso de Cobrança Fazendário. Assim, mantenho incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:
LUIZ AUGUSTO REBOUCAS

REQUERIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário, referente à Ação Anulatória de Débito Fiscal, identificada pela numeração única: 0044860-29.2013.8.11.0041, em tramite perante a Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, movida por
LUIZ AUGUSTO REBOUÇAS
, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos constantes na exordial, declarando a nulidade dos créditos tributários constituídos, pelos Avisos de Cobrança Fazendários n° 73088/332/68/2009 e 166342/2011. Ainda condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados pelo percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (ID: 110658967).

Decorreu o prazo para interposição de recurso voluntário (ID: 110658967).

O Ministério Público se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador Justiça, Sr. José Zuqueti, informando que em razão da inexistência de interesse público, deixou de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

REQUERENTE:
LUIZ AUGUSTO REBOUCAS

REQUERIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Reexame Necessário, referente à Ação Anulatória de Débito Fiscal, identificada pela numeração única: 0044860-29.2013.8.11.0041, em tramite perante a Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, movida por
LUIZ AUGUSTO REBOUÇAS
, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos constantes na exordial, declarando a nulidade dos créditos tributários constituídos, pelos Avisos de Cobrança Fazendários n° 73088/332/68/2009 e 166342/2011. Ainda condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados pelo percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (ID: 110658967).

Pois bem.

É um saber público e notório, que o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, que dispõe acerca da inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto, o que é o caso dos autos, já que não houve a cobrança do ICMS, implicando, assim, no afastamento da inidoneidade reconhecida pelo Fisco Estadual, constante no Aviso de Cobrança Fazendário nº 73088/332/68/2009 e 166342/2011.

Assim, é evidente a boa-fé do contribuinte, já que o simples erro, sem objetivar fraudar ou ludibriar o fisco, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. NOTA FISCAL. ERRO FORMAL. PREJUÍZO AO FISCO. INOCORRÊNCIA DE FRAUDE. AUSÊNCIA. IDONEIDADE DO DOCUMENTO. 1. Uma simples falha no preenchimento da nota fiscal - que não acarrete prejuízo ao erário, nem a intenção de fraudar o Fisco -, não pode acarretar o reconhecimento de sua inidoneidade para justificar a realização de outro lançamento pelos fiscais da Fazenda. 2. Recurso especial desprovido. (REsp 1089785/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/2/2009, DJe 11/3/2009)”

Este, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO -AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO NO POSTO FISCAL- PROVA TESTEMUNHAL COMPROVANDO AS ALEGAÇÕES - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO - ARTIGO 35-C LEI Nº 7098/98 - APELO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.1. Não foi constatada qualquer irregularidade na documentação fiscal apresentada pautando a infração, unicamente na ausência de apresentação da documentação fiscal para registro de passagem no sistema da Secretaria de Fazenda e aposição de carimbo. 2. O art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto, o que é o caso dos autos.3. Estando comprovado que a irregularidade não importou em falta de recolhimento do tributo devido, e ainda, considerando as provas testemunhais colhidas a corroborar as afirmações da Autora que afastam a responsabilidade pela não aposição do carimbo, conclui-se que a manutenção do ato sentencial se impõe. 4. Apelo desprovido e sentença ratificada. (Apelação/Remessa Necessária 133278/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)”

“TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – EQUÍVOCO NO PRAZO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL – IRREGULARIDADE – NÃO ACARRETOU NA FALTA DE PAGAMENTO – IMPOSTO RECOLHIDO – ART. 35-C DA LEI ESTADUAL 7.098/98 - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – IDONEIDADE AFASTAVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA EXCESSIVO – ADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO § 2º E DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Eventual falha cometida pelo contribuinte, quando não macula a operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco, sem implicar, ainda, em prejuízo algum aos cofres públicos, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, ainda mais porque o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto. Nos casos em que a Fazenda Pública for parte (vencedora ou vencida), o cálculo dos honorários devem ser arbitrados de forma equitativa, observando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2° e §3º do art. 85 do CPC. (Apelação/Remessa Necessária 115340/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 7/3/2018)”

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DE DOCUMENTO FISCAL – IRREGULARIDADE QUE NÃO IMPORTOU NA FALTA DE PAGAMENTO, TOTAL OU PARCIAL, DO IMPOSTO (ART. 35-C DA LEI ESTADUAL 7.098/98) - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – IDONEIDADE AFASTAVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA EXCESSIVO – ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM O §4º DO ARTIGO 20 DO CPC/73 – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Eventual falha cometida pelo contribuinte, quando não macula a operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco, sem implicar, ainda, em prejuízo algum aos cofres públicos, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, ainda mais porque o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto. (ReeNec 174206/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)”

Sendo assim, estando comprovado que a irregularidade não importou em falta de recolhimento do tributo devido, e, concluindo-se pelo afastamento da inidoneidade das notas fiscais, impõe-se a ratificação da r. sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Piso.

Ante ao exposto, em sede de reexame necessário, mantenho incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
, por seus próprios fundamentos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022